Tribunal: TJDFT
Processo: 0707208-96.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, INEXISTENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos pelo réu, no qual afirma a ocorrência de vício no acórdão que não conheceu o recurso inominado, haja vista que “ao emitir a guia do recurso inominado, o patrono da empresa recorrente inseriu as informações que constavam na capa do processo, o qual foi disponibilizado no site do PJE do Tribunal de Justiça do Distrito Federal”. Aduz que a falha no momento da emissão da guia ocorreu por indução do próprio site do Tribunal, ao disponibilizar a informação incorreta.

2. Destaca que o recurso “já havia sido analisado em juízo de admissibilidade” pelo Juízo a quo (ID 43737532). Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício e, consequentemente, conhecido o recurso inominado interposto (ID 43737532).

3. Conforme preceitua o artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que se encontra adequada e suficientemente motivada.

5. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, sobretudo no que se refere à atribuição do valor da causa e do recolhimento a menor das custas processuais, cujos argumentos apresentados foram devidamente analisados e sopesados, conforme se observa nos itens 2 a 6 da ementa.

6. Com efeito, é do recorrente, e não do sistema do Tribunal, a responsabilidade pelo correto preenchimento dos dados do processo para a emissão das guias. Demais disso, trata-se de ação de indenização, de modo que não há como acolher a alegação de que o sistema do Tribunal induziu o recorrente a acreditar que o valor da causa era R$ 0,00.

7. Cumpre ressaltar, ainda, que a Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo a quo.

8. Necessário esclarecer que a “omissão” que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão necessária para a formação do silogismo[1]. A contradição, por sua vez, ocorre nas hipóteses em que há uma divergência interna do julgado, isto é, conclusões conflitantes sobre o mesmo tema[2] ou controvérsia analisada no decisum.

9. No presente caso, a parte alega a existência de vícios na decisão embargada, mas limitou-se a manifestar seu inconformismo com o decidido no acórdão. O inconformismo da parte embargante revela interesse em modificar o entendimento firmado, à unanimidade, pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita.

10. Os efeitos modificativos, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.

11. Dessarte, inexistentes vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.

12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] (Acórdão 1309316, 07132482520208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

[2] (Acórdão 1373339, 07304508020188070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)